Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720642-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, JACKELINE BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, ROSELY BONTEMPO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, SULAMITA BONTEMPO, ESTER BONTEMPO, MARCO BONTEMPO, GISELLY BONTEMPO, RUBENS BONTEMPO, MARIA APARECIDA ROSA BONTEMPO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum, processo n. 0014948-84.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AUGUSTO BONTEMPO e outros. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado Rubens Bontempo ainda não foi encontrado para citação pessoal, apesar do decurso de mais de 8 anos desde o ajuizamento da ação. Aduz que não houve resposta da autoridade estrangeira quanto à carta rogatória expedida, há 1 ano e 6 meses, para citação daquele agravado. Em razão da omissão da autoridade estrangeira, a agravante compreende que o agravado está inacessível, o que autoriza a citação por edital. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a citação por edital do agravado Rubens Bontempo ou para autorizar a imediata alienação judicial do bem em litígio. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de alienação judicial de bem comum em desfavor dos agravados. No caso, falta apenas a citação do agravado Rubens Bontempo, que, supostamente, reside na Itália. Foi expedida carta rogatória de citação, no entanto, segundo a agravante, não houve resposta da autoridade judiciária da Itália. Em razão disso, a agravante requereu a citação por edital, pedido que foi indeferido na decisão agravada. Com efeito, a citação por edital é cabível nas hipóteses em que o citando é incerto ou desconhecido, bem como quando o lugar em que se encontra é ignorado, incerto ou inacessível, além dos casos expressos em lei. Nesse passo, considera-se inacessível o país que recusar o cumprimento de carga rogatória (Art. 256, incisos I, II e III, e § 1o, do Código de Processo Civil). No caso em tela, a decisão agravada esclareceu, expressamente, que há endereço nos autos ainda não diligenciado, razão por que não restaram esgotadas as tentativas de localização do agravado Rubens Bontempo. Além disso, consta dos autos comunicação da Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que solicitou informações sobre o andamento do processo às autoridades estrangeiras (ID 124452010). Diante disso, o Juízo de origem determinou que se aguarde a resposta pelo prazo de 30 dias. Desse modo, neste momento processual, não estão evidenciados os requisitos legais para deferimento da citação por edital. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator